Tribunal: TJMT
Processo: 1014283-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014283-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUSTAVO CAETANO GOMES - CPF: 294.655.288-89 (ADVOGADO), BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 05.662.861/0001-59 (AGRAVANTE), VALOR TRIBUTARIO CONTAB E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL SS - CNPJ: 04.918.514/0001-81 (AGRAVADO), CONAF CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP - CNPJ: 19.780.111/0001-96 (AGRAVADO), MARIA CRISTINA TEIXEIRA - CPF: 052.661.076-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL A TODOS OS FUNDAMENTOS QUE COMPUSERAM A DECISÃO IMPUGNADA – MATÉRIA DEVOLVIDA À 2a INSTÂNCIA INCAPAZ DE POSSIBILITAR A REVERSÃO DO QUADRO DECISÓRIO ESTABELECIDO EM 1a INSTÂNCIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECEBIMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO QUE EXIGE A PRESENÇA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO CPC – RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNAM AS RAZÕES DE DECIDIR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –

RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar fundamentos fáticos e/ou jurídicos congruentes e pertinentes com o cenário em que a lide está inserida, e que contenham aptidão abstrata de ensejar a revisão e justificar a reforma do pronunciamento judicial impugnado. 2.
Se o agravante não
combate a plenitude da fundamentação exposta na decisão agravada, devolvendo à instância recursal somente recorte da questão controvertida, é logicamente inviável e impraticável o reexame e reversão do quadro decisório, até porque não há o imprescindível ponto de confrontação a justificar o pronunciamento de acerto ou desacerto da conclusão decisória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1014283-96.2021.8.11.0000 – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no
1014283-96.2021.8.11.0000
– Classe 202 – CNJ) – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BOASAFRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA contra a
decisão monocrática que, nos
autos do
Recurso de Agravo de Instrumento no 1014283-96.2021.8.11.0000
, não conheceu do recurso interposto pela ora agravante, com fulcro no art. 932, III, do CPC, por considerá-lo manifestamente inadmissível
à falta de dialeticidade recursal
(cf. Id. no
98526479).

A agravante insiste em que comprovou o preenchimento dos requisitos legais necessários ao recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo (CPC, art. 919, §1o), na medida em que a “
e
xecução está garantida integralmente por penhora, com a ocorrência dos bloqueios online das contas da agravante no importe de R$ 1.728.943,20
”, enquanto a probabilidade do direito resta configurada, uma vez que demonstrada
a absoluta nulidade do contrato de “
honorários pela execução de serviços de recuperação de tributos federais
(celebrado)
com as empresas CONAF Consultoria e Corretora de Seguros Ltda EPP (comercial) e Valor Tributário Contabilidade e Planejamento Empresaria S/S Ltda (responsável técnico), cujo objeto contratual foi pautado na prestação de serviços de auditoria digital tributária com vista à identificação de créditos tributários federais oriundos PIS, COFINS e INSS, na via administrativa
”, por ser “
impossível o seu objeto, dado que os elementos da avença afrontam o arts. 104 e 166 do Código Civil
”, e, ainda que superada essa questão, há de ser acolhida a exceção de contrato não cumprido no caso, o que retira a exigibilidade da obrigação executada na ação conexa.
Já o perigo de dano ressai do fato de que o prosseguimento do “
processamento da execução nos seus ulteriores termos, com a liberação dos valores penhorados ao exequentes/agravados,
(...)
ensejará prejuízos comerciais incalculáveis por eventual impossibilidade de reversibilidade dos valores
”, o que, além de contrariar o princípio da menor onerosidade, “
ferirá os princípios norteadores da ordem econômica, previstos nos artigos 170 e 174 da Constituição Federal, na medida em que a liberação dos ativos implicará, de fato, na impossibilidade de desenvolver plenamente todas as suas atividades
”.

Pede, pois, o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, para seja admitido o processamento do agravo de instrumento e deferido o seu pedido de antecipação da tutela recursal
(cf. Id. no 105803482).

As agravadas ofertaram contrarrazões no
Id. no
106849964, pugnando pelo desprovimento do recurso, acompanhada da imposição de multa por litigância de má-fé e também da penalidade do art. 1021,§4o, do CPC.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo interno é manifestamente inadmissível, pois, assim como fez nas razões do agravo de instrumento, a agravante novamente despreza boa técnica recursal e afronta o princípio da dialeticidade recursal, desta vez, ao simplesmente ignorar a fundamentação adotada na decisão ora agravada, uma vez que não consta das razões do agravo interno uma única linha devotada a combater o motivo que ensejou o não conhecimento do agravo de instrumento, na verdade, embora o agravo sequer tenha ultrapassado a fase de admissibilidade recursal, a argumentação agora apresentada pela Boasafra centra-se no mérito da discussão em torno da presença dos requisitos necessários ao recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo, sem, porém, antes, ao menos tentar convencer de que o agravo de instrumento preencheu os pressupostos necessários a autorizar o seu conhecimento.

Eis, a propósito, o que dispôs a decisão ora agravada:

“A situação vista nestes autos é um tanto quanto inusitada do ponto de vista lógico-jurídico, eis que, embora reconheça que a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução pressupõe demonstração consistente da probabilidade do direito alegado, a agravante optou por não dedicar esforços argumentativos ao convencimento quanto ao provável êxito da pretensão deduzida nos autos de origem, limitando-se a mencionar laconicamente que “
o material probatório juntado, representado pelos documentos acostados, e uma breve análise aos fatos articulados nos embargos à execução, é suficientemente forte a ensejar um elevado grau de convicção
”, o que sequer permite ao leitor divisar qual motivo a levou a propor a demanda, e muito menos a identificar a razão jurídica pela qual combate a conclusão decisória de que, “
em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato a plausibilidade mínima necessária
”; tampouco é possível identificar “
prova inequívoca tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas
(isto é, na petição inicial),
nem mesmo o periculum in mora que ensejam a tutela pleiteada, pois a narrativa apresentada pela parte embargante é de natureza genérica e sem comprovação cabal, limitando-se apenas a repisar a dificuldade econômica da empresa e a atual situação pandêmica do mundo
”, cenário este que, aliás, repete-se agora nas razões recursais.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor, de modo coeso e inteligível, os fundamentos de fato e de direito que embasam a sua pretensão recursal, os quais, por sua vez, por razões lógicas e jurídicas, devem se ater aos fatos discutidos na lide e, ao menos em abstrato, possuir aptidão para ensejar e justificar a revisão do quadro decisório acertado na sentença.

Como dito, a agravante
não precisou o porquê entende ser incorreta a conclusão do juiz singular quanto à ausência de elementos que confiram a probabilidade do direito, inexistindo motivação específica e suficiente à pretensão de reforma da decisão agravada, e, se o recorrente não dá as razões do pedido de novo julgamento, não se pode conhecer do recurso formulado sem um dos requisitos essenciais.”

Ratifico, aqui, a fim de garantir a máxima clareza, que, como os requisitos exigidos no art. 919, §1o, do CPC são cumulativos e indissociáveis, e uma vez que, nas razões do agravo de instrumento, não ocorreu impugnação da conclusão decisória da MMa. Juíza quanto ao não preenchimento do requisito da probabilidade do direito, de modo que a matéria não chegou a ser devolvida para esta instância revisora, sequer havia a possibilidade de se conceder a medida objetivada pela agravante, a saber, o deferimento do efeito suspensivo aos embargos, cuidando-se de pretensão recursal natimorta, não havendo outra conclusão a não ser a de que a parte não atendeu o ônus da impugnação específica (ou dialeticidade recursal), até porque não se pode conceber que “
a prestação jurisdicional, sem provocação da parte apelante, perfilhar pronunciamento incongruente com as razões do recurso, desbordando-se dos limites do efeito devolutivo, aferido pela extensão da impugnação, em desarmonia com o estatuído do caput do art. 515 do CPC
” (STJ - Terceira Turma - EDcl no REsp 856.509/ES, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 13/04/2010, DJe 03/05/2010).

Portanto, considerando que o agravo interno não balbucia qualquer crítica aos fundamentos da decisão ora agravada, antes, pelo contrário, trata de discussão jurídica diversa da que foi determinante à conclusão decisória, cumpre-me, novamente, não conhecer deste recurso ante a ofensa ao princípio da dialeticidade.

Pelo exposto,
não conheço do agravo interno, e, diante da manifesta inadmissibilidade, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, §4o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022